Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-19.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701657-19.2023.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: ADRIANO PEDRO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: LANA DA SILVA SANTOS APELADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ESPÓLIO DE ADRIANO PEDRO DOS SANTOS, nos autos da ação monitória ajuizada pelo HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA em desfavor do ESPÓLIO DE ADRIANO PEDRO DOS SANTOS, contra a sentença de ID 71489158 que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu ao pagamento ao autor da quantia de R$ 31.700,88 (trinta e um mil e setecentos reais e oitenta e oito centavos), acrescida de correção monetária desde 14/02/2023 (dia seguinte à última atualização) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Na apelação (ID 71489160), o réu alega que não tem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo para o próprio espólio. Diz que deve ser considerada sua situação financeira e não a da herdeira e que a existência de bens ilíquidos, como analisado pelo magistrado de primeiro grau para lhe indeferir o benefício, como imóvel a inventariar ou valores específicos, como FGTS, com destinação legal própria, não necessariamente comprovam sua capacidade financeira. Requer a concessão da justiça gratuita, para que seja isentado do pagamento do preparo. Em contrarrazões (ID 71489163), o autor pugna pela não concessão da justiça gratuita, uma vez que o espólio não comprovou a insuficiência financeira alegada, tendo em vista a existência de bens para serem inventariados e que a herdeira já recebeu as verbas do FGTS. Na decisão de ID 71839783, o requerimento de concessão da justiça gratuita formulado pelo apelante foi indeferido por esta relatoria, que lhe determinou que comprovasse o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias úteis, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. O apelante pleiteia novamente a concessão da gratuidade de justiça no requerimento de ID 72279299. O preparo recursal não foi comprovado (ID 72552180). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que a apelação cível não deve ser conhecida, tendo em vista a deserção, uma vez que os apelantes deixaram de transcorrer integralmente o prazo concedido sem comprovar o recolhimento do preparo recursal depois que foram cientificados do indeferimento da gratuidade de justiça requerida no recurso. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ 1o ao 7o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. O apelante, não obstante a intimação para promover o recolhimento do preparo recursal (IDs 71966769 e 71839783), em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, permaneceu inerte, conforme certidão expedida pela Secretaria da 8a Turma Cível (IDs 72552180 e 72552184). Em acréscimo, destaco que sequer fora gerada guia para recolhimento junto ao pagcustas. Observo que transcorreu o prazo para a impugnação da decisão negatória da gratuidade de justiça, consoante a certidão de ID 72801844. Esta situação caracteriza a deserção, inviabilizando o conhecimento da apelação. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito do tema: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PREPARO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferido o pedido de Gratuidade Judiciária e intimada a parte a recolher o preparo recursal, o seu descumprimento acarreta a aplicação da pena de deserção. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1383988, 07033918020198070002, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PREPARO ILEGÍVEL. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NÃO ATENDIDA. RESPONSABILIDADE PELA JUNTADA. USUÁRIO DO SISTEMA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. 1. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, porquanto deve ser comprovado no ato da sua interposição ou que seja recolhido em dobro no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, §4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 2. O recurso de apelação não merece ser conhecido quando a apelante, intimada para comprovar o recolhimento do preparo, não cumpre a determinação judicial no prazo concedido. 3. A responsabilidade pela juntada de documentos no sistema do PJe, bem como zelar pela sua legibilidade é do usuário do sistema, nos termos do art. 14, da Portaria Conjunta no 53, do TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e improvido.(Acórdão 1203235, 07085099020178070007, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A reiteração do pedido de gratuidade de justiça, feita no requerimento de ID 72279299 não deve ser conhecida. A questão foi examinada e decidida com base nos elementos de prova documental coligidos. Destaco que não existe previsão legal de pedido de reconsideração. Observo, ademais, que o apelante não regularizou a representação processual, como lhe foi determinado na decisão de ID 71839783, uma vez que a procuração juntada no ID 72279305 não foi outorgada à advogada pelo ESPÓLIO, senão pela herdeira em nome próprio. Nesse sentido, a apelação não deve ser conhecida, de acordo com o inciso I do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no inciso I do artigo 1.011, c/c o inciso III do artigo 932, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da irregularidade da representação processual e da deserção. Como a apelação não foi conhecida, mas foram apresentadas contrarrazões recursais, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para o equivalente a 12% (doze por cento) do valor da condenação. Advirto o apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 13 de junho de 2025 às 09:06:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora